Tribunal: TJDFT
Processo: 0701279-26.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701279-26.2019.8.07.0007 RECORRENTE: MARCIA PINHEIRO SANTOS RECORRIDO: BANCO J. SAFRA S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. REVELIA. EFEITOS. INOVAÇÃO RECURSAL. CONSTATAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Decretada a revelia,“( ) E considerando que a lide versa sobre direito disponível, correta da sentença que reconheceu seus efeitos, para presumir verdadeiros os fatos que embasaram a pretensão. Nesse caso, é possível conhecer a apelação apenas no que toca às questões apreciadas pela sentença ou passíveis de serem conhecidas de ofício pelo tribunal. Jurisprudência. 4. As matérias não suscitadas, nem discutidas no processo não podem ser levadas à apreciação na apelação pelo Tribunal, sob pena de ocorrer julgamento per saltum. Nos termos do art. 1.014 do CPC/2015, é vedado às partes suscitarem, em sede recursal, questões de fato ou de direito novas, sob pena de supressão de instância e violação aos princípios da congruência ou adstrição, ao contraditório e à ampla defesa, salvo se o recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. Inovação recursal configurada.( ) 6. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.” (Acórdão 1421777, 07197807520218070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 18/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. “A revelia produz presunção relativa da veracidade dos fatos alegados, de modo que seus efeitos podem ser mitigados pelo julgador, a quem, como destinatário das provas, cabe a análise dos fatos apresentados.” (Acórdão 1334831, 07001842420208070007, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no PJe: 30/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2.1. Hipótese em que, decretada a revelia, não apresentada contestação, devem ser respeitadas as regras de preclusão, não se admitindo retrocesso procedimental. 2.2. Dívida decorrente de não pagamento de Cédula de Crédito Bancário com pacto adjeto de alienação fiduciária e não comprovado o alegado pagamento da integralidade do débito. 3. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos artigos 6o e 51, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 3o, §2o, do Decreto-Lei 911/69, sustentando que houve a purgação da mora, uma vez que teria efetuado o pagamento das parcelas vencidas e pendentes, razão pela qual pugna pela reintegração na posse do veículo objeto da demanda. Ressalta ser incabível a exigência do adimplemento do total das parcelas do contrato. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 6o e 51, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 3o, §2o, do Decreto-Lei 911/69, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: No caso vertente, os efeitos materiais da revelia, ou seja, os efeitos que beneficiam BANCO J. SAFRA S/A (autor/apelado) incidem sobre todos os fatos por ele alegados na inicial (ID 33718589 – p.3). E, corroborando tais fatos, a Cédula de Crédito Bancário firmada pela ré/apelante (ID33718593 – p.7), a notificação extrajudicial de dívida pendente (ID33718594), o gravame do veículo junto ao DETRAN (ID33718595) e a planilha de débitos no total de R$16.510,33 atualizada até 24/1/2019 – ID 33718597. Quanto às alegações de fato cuja prova incumbia à ré/apelante), como não houve apresentação de contestação, deve-se reconhecer a preclusão acerca da produção de tal prova. Insubsistente a alegação de quitação integral do débito no valor de R$5.298,38 (ID 36858007 - Pág. 6). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF” (AgInt no REsp 1897775/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 18/3/2022). Demais disso, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) considerando-se que a última parcela (R$1.639,67) da dívida contratada venceu em 28/6/2016, e a apelante deixou de pagar a partir de 28/8/2015 (o que equivale ao não pagamento de, pelo menos, 10 parcelas), R$5.298,38 mostram-se insuficientes para quitação do débito (ID 36858007 - Pág. 6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024